Tribunal: TJDFT
Processo: 0745036-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processual Civil. Embargos De Declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inexigibilidade do título executivo judicial. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, apresentada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do apelo quanto à inexigibilidade do título executivo judicial exequendo.
III. Razões de decidir
3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação da r. decisão agravada, não havendo que se falar em omissão.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração desprovidos.